Tribunal: TJDFT
Processo: 0726150-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726150-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA ESPERANDIO ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUSA ESPERANDIO ARAUJO contra decisão (ID 198919854) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou a determinação de pagamento à preclusão da decisão. Em suas razões (ID 60770872), alega que: 1) o juízo não observou que há parcela incontroversa confessada pelo devedor; 2) o único fato controvertido refere-se à aplicação do índice de correção monetária; 3) o reconhecimento parcial da procedência do pedido executivo torna a dívida preclusa e incontroversa e faz certa a coisa, que passa a ser considerada irreversivelmente julgada; 4) é possível a expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do recurso; 5) é desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título executivo judicial não mais passível de alteração; 6) é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução dos valores incontroversos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 60770875). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator